Tribunal: TJDFT
Processo: 0722394-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722394-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WALMIR FREITAS DE ALMEIDA AGRAVADO: MARIA CLARICE DE ALMEIDA CORREA DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (id 47566124) que, em demanda declaratória de nulidade de escritura pública, deferiu o pedido de inversão do ônus de prova, ante a verossimilhança da alegação de agiotagem (MP 2172-32, art. 3o). Alega que a autora não demonstra, nem a decisão aponta, as razões para a conclusão de verossimilhança da alegação de cobrança de juros extorsivos. Refuta a arguição da agravada de que recebeu apenas R$ 300,000,00, embora esteja obrigada pela escritura pública de confissão de dívida, gravada com alienação fiduciária de imóvel, ao valor de R$ 385.000,00, argumentando que ela sequer comprovou o valor recebido. Sustenta que a agravada o enganou, ao dar-lhe em garantia fiduciária imóvel que já fora transferido a terceiro por meio de procuração em causa própria. Assevera não conhecer os sujeitos que receberam o bem via outorga de poderes, não prosperando a tese de conluio. Afirma que a agravada o procurou para obter o mútuo, porque já havia dele obtido outro empréstimo, e não o contrário, como ela afirma, o que deita por terra a alegada simulação de alienação fiduciária e/ou coação. Aduz ser pessoa idônea, sem processos criminais. Aponta perigo de dano na obrigação iminente de produzir provas que deveriam estar a cargo da agravada. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. O art. 3a da MP 2.172-32/01 autoriza a inversão do ônus da prova, desde que demonstrada a verossimilhança da alegada prática de agiotagem, verbis: Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação. A autora alega que o empréstimo foi de R$ 300.000,00, enquanto a dívida confessada foi de R$ 385.000,00, assinalando que a diferença (R$ 85.000,00) corresponderia a juros de 28,33% por dois meses de empréstimo. Consta da conversa efetuada entre as partes por aplicativo de mensagens, posteriormente registrada pelo agravante em ata notarial (id 47566131, fl. 15), que, em 07/10/21, ele informou à agravada que o valor da dívida seria de R$ 385.000,00, com vencimento em 20/12/21, o que reforça a tese da agravada de juros por 2 meses de empréstimo. A certidão de matrícula do imóvel (Proc. 0728820-47.2022.8.07.0001 - id 132917844, fl. 12) demostra que o bem já havia sido ofertado pela agravada como garantia fiduciária de contrato anterior celebrado entre as partes – R.5/9338 -, gravame que veio a ser cancelado após a quitação– Av.7/9338. Esse negócio anterior e o atual, assim como a falta de notícia de amizade entre as partes sugerem, em princípio, que o agravante tem o hábito de emprestar dinheiro, obviamente a juros, sendo inverossímil que estes sejam equivalentes a 1% a.m., taxa que poderia obter mediante aplicações oficiais mais seguras do que empréstimos a terceiro, ainda quando estes sejam garantidos. Ainda que a agravada não tenha apresentado documentos referentes ao valor inicial recebido, suas alegações de agiotagem contam, como acima exposto, com indícios de verossimilhança suficientes para autorizar a inversão do onus probandi. Atente-se, a propósito, para os precedentes da Turma: EMENTA EMBARGOS DO DEVEDOR. AGIOTAGEM. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA. MP 2.172-32/01. Recai sobre o credor o ônus de demonstrar a regularidade do mútuo para afastar a verossímil alegação do devedor de que foi vítima de agiotagem. (Ac. 975.715, Des. Fernando Habibe, julgado em 2016); EMENTA APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. ART. 375, DO CPC. EMPRÉSTIMOS MEDIANTE GARANTIAS DE VALORES CONSIDERAVELMENTE SUPERIORES AOS REPASSADOS. ART. 3o, DA MP No 2.172-32/01. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS NEGÓCIOS CELEBRADOS. COBRANÇA DE JUROS EXTORSIVOS CARACTERIZADA. 1. O art. 375, do CPC, impõe ao magistrado que se valha das regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece para formar sua convicção. 2. A agiotagem - crime contra a economia popular, previsto no art. 4o, alínea "a", da Lei no 1.521/51 - é de difícil comprovação e, em grande parte dos casos, não há prova documental incontestável que a caracterize. Tanto é assim, que o legislador, em virtude da dificuldade de demonstração inequívoca pelo devedor, estabeleceu, no art. 3o, da MP no 2.172-32/01, a inversão do ônus da prova nos casos em que há indícios da prática de usura. 3. Não se pode dizer que é usual o empréstimo de valores consideráveis a quem não se tem, ao menos, uma relação de amizade, muito menos mediante a exigência de outorga de procurações, assinatura de nota promissória e repasse de cheques, em valores consideravelmente superiores aos empréstimos. Também não se é comum que alguém empreste dinheiro a outrem e, após, exija o pagamento de um financiamento de veículo. Todas essas condutas, aliadas ao fato de o requerido - beneficiário dos negócios jurídicos realizados - não ter logrado êxito em provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, mesmo diante da verossimilhança das alegações dos autores, são, a bem da verdade, caracterizadoras da prática de agiotagem. 4. Apelação provida. (Ac. 1.412.355, Des. Arnoldo Camanho, 2022). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 01/08/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator